Tribunal: TJES
Processo: 5016855-65.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016855-65.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: JULYENE SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016855-65.2022.8.08.0012

Recorrente: MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA PINHEIRO;

Recorrido: JULYENE SILVA DE OLIVEIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO COLEGA DE TRABALHO DO MARIDO DA PARTE REQUERIDA, E QUE ESTE PASSOU A SE INSINUAR POR MENSAGENS DE CELULAR, CONVIDANDO-A PARA SAIR. PARTE RÉ QUE PASSOU A FAZER AMEAÇAS E CHEGOU A IR AO LOCAL DE TRABALHO DA AUTORA E LHE AGREDIR FISICAMENTE, CAUSANDO DIVERSAS LESÕES. PEDIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA ORAL EM AUDIÊNCIA, POR MEIO DE DEPOIMENTO. ADMITIU AS AGRESSÕES, MAS ALEGOU QUE FORAM RECÍPROCAS, E POR PROVOCAÇÃO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, MAS CONSIDERANDO O ESTADO DE MISERABILIDADE DA REQUERIDA, QUE TEM 5 FILHOS E ESTAVA DESEMPREGADA, CONDENOU-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). RECURSO INOMINADO DA AUTORA BUSCANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REQUERIDA QUE FAZ COM QUE SEJA RAZOÁVEL E SUFICIENTE O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)